Tribunal: TJSP
Processo: 1001711-83.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer c.c. consignação em pagamento – Crédito direto ao consumidor – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Tarifa de registro do contrato – Cobrança autorizada desde que expressamente pactuada e que haja a comprovação dos

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer c.c. consignação em pagamento – Crédito direto ao consumidor – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Tarifa de registro do contrato – Cobrança autorizada desde que expressamente pactuada e que haja a comprovação dos serviços prestados - Incidência da Súmula n° 322 do C. STJ – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ausência de cobrança de tarifa de avaliação – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001711-83.2015.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELEANA ALVES LEAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-83.2015.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 40892
2
VOTO No: 40892
APEL. No: 1001711-83.2015.8.26.0006
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível do Foro Reg. de Penha de
França)
APTE.: Eleana Alves Leal (A)
APDO.: Banco Volkswagen S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO Ação de obrigação de fazer
c.c. consignação em pagamento
Crédito direto ao
consumidor Autorização para a cobrança da taxa de juros
efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso
Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do
STJ Tarifa de registro do contrato Cobrança autorizada
desde que expressamente pactuada e que haja a
comprovação dos serviços prestados - Incidência da
Súmula n° 322 do C. STJ Entendimento consolidado no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-
SP Ausência de cobrança de tarifa de avaliação
Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
consignação
em
pagamento
(crédito
direto
ao
consumidor,
orçamento emitido em 05.11.2013, no valor de R$16.800,00, a ser
resgatado em 48 parcelas fixas de R$566,10, fls. 30/33) intentada
por Eleana Alves Leal contra Banco Volkswagen S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 274/278, de relatório a este
integrado, restando a autora condenada ao pagamento das verbas
oriundas da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa (R$27.172,80, fls. 20) atualizado.
Apelou a autora em busca da reforma alegando,
em resumo, que (1) os juros foram pactuados em 1,75%, enquanto a
perícia verificou a efetiva cobrança de 2,07% ao mês e (2) ocorreu
cobrança ilegal de encargos denominados tarifa de registro de
contrato e avaliação (fls. 283/288).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é
isenta de preparo (fls. 61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-83.2015.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 40892
3
É o relatório.
2. O recurso descomporta provimento.
3. No que tange aos juros é válida e eficaz a taxa
de encargos livremente pactuada ou aceita pelas partes (taxa de
1,75% ao mês e anual de 23,14% e CET de 2,15% ao mês, fls. 30).
O certo, data venia de r. argumentos dissonantes,
é que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51) aplicáveis a outros segmentos
da economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas
especiais que regulam determinadas modalidades de operações e
Resoluções e normas do Banco Central do Brasil que estabelecem
procedimentos a serem adotados na captação e destinação dos
recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa
alguma à isonomia constitucional em excluir da incidência do
Decreto no 22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida
de empresas autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e
fiscalização do Poder Público, não se encontrando, pois, em situação
de igualdade com as demais entidades que, sem preencher os
requisitos legais, resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-83.2015.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 40892
4
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
- CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO
DE TAXA DE JUROS - CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL -
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições
financeiras. Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz
necessária em hipóteses específicas, decorrentes de expressa
exigência legal, tais como nas cédulas de crédito rural, industrial ou
comercial. Assim, dispensada a prova de prévia autorização do CMN
para fixar a taxa de juros além do patamar legal no caso em
concreto. Precedentes.
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu,
Rel.
Min.
JORGE
SCARTEZZINI,
in
Revista
Eletrônica
da
Jurisprudência do STJ).
“PROCESSO
CIVIL

AGRAVO

DE
INSTRUMENTO - CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO
REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO
EM CONTA-CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE
USURA - INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM
MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL - INOCORRÊNCIA
- FUNDAMENTO NÃO ATACADO
AUTORIZAÇÃO DO CMN -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-83.2015.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 40892
5
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão
em matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do
art. 192, § 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez
referência à Lei de Usura (Dec. 22.626/33) e à Lei 4.595/64,
afastando a impossibilidade de conhecimento e provimento do
recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta
Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição
da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto
22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596
do STF), salvo nas hipóteses de legislação específica. Precedente
(REsp 334.267/RS, dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às
cédulas de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais são regidas por legislação própria,
inocorrentes no caso sub judice. Precedentes (AgRg nos REsp nos.
631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista
Eletrônica da Jurisprudência do STJ).
A Augusta Corte Superior, em julgamento de
Recurso Especial Repetitivo, consolidou a jurisprudência acerca da
legalidade da cobrança de juros remuneratórios em contratos
bancários quando não há prova da taxa pactuada ou ajustada
cláusula sem indicação do percentual a ser observado, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-83.2015.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 40892
6
seguintes:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL
DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS
QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1
-
Nos
contratos
de
mútuo
em
que
a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros
remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve
limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa
para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados.
II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade
na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados
após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que
expressamente pactuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-83.2015.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 40892
7
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-2a Seção,
REsp n° 1.112.879-PR, J. 12.05.2010, vu, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, DJe 19.05.2010).
In casu, o contrato entabulado entre as partes
prevê taxa de 1,75% ao mês e anual de 23,14% e CET de 2,15% ao
mês, fls. 30, assim pactuadas taxas compatíveis com as praticadas
pelo mercado financeiro em operações do mesmo jaez, não havendo
falar em excessividade ou abusividade a ser reconhecida e extirpada
do referido negócio jurídico. Impende lembrar que a instituição
financeira apelada não está obrigada a obter autorização do
Conselho Monetário Nacional para cobrar taxa de juros acima de
12% ao ano, pois o negócio jurídico em causa não se inclui entre
aqueles em que o Estado exerce maior dirigismo, a exemplo da
cédula de crédito rural, comercial e industrial.
Anota-se, por oportuno, que a taxa de juros foi
prefixada e, consequentemente, o valor das parcelas era fixo (fls. 30).
Desse modo, não há falar em abusividade dos juros, onerosidade
excessiva ou nulidade do negócio jurídico por descumprimento do
art. 46 e demais normas do Código de Defesa do Consumidor, posto
que a apelante teve conhecimento dos elementos essenciais do
mútuo em questão antes de sacramentada a contratação.
No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental
do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o
art. 46 do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de
conhecimento prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a
ausência de compreensão do sentido ou alcance das cláusulas
contratuais ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-83.2015.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 40892
8
consumo não vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os
consumidores se vinculem às obrigações previstas nos contratos não
basta que ele tenha conhecimento prévio do conteúdo do contrato
mas, sobretudo, que ele compreenda perfeitamente o sentido e o
alcance de suas cláusulas, caso contrário, o contrato será
inexistente (plano da existência) ou a cláusula será considerada nula
(plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com
a necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art.
52, exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam
a outorga de crédito e financiamento informe prévia e
adequadamente o consumidor sobre “I preço do produto ou serviço
em moeda corrente nacional; II montante dos juros de mora e da
taxa efetiva anual de juros; III acréscimos legalmente previstos; IV
número e periodicidade das prestações; V soma total a pagar,
com e sem financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos
financeiros sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão
contratual ou constem no instrumento de forma mascarada,
disfarçada e dúbia, impossibilitando que o consumidor tenha
conhecimento e compreensão clara, precisa e adequada, tem-se que
tais encargos não o vinculam, ou seja, são havidos como não
pactuados, nos termos do art. 46, caput, do CDC.
No entanto, in casu, a previsão da taxa de juros
mensal e anual e do custo efetivo total (fls. 30) atende o princípio da
informação previsto no art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a
instituição financeira apelada a cobrar da apelante, na forma
contratada, o referido encargo, consoante orientação pretoriana do
C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-83.2015.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 40892
9
973.827-RS, que determina que “a previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, assertiva
convertida na Súmula no 541 da Augusta Corte Superior.
4. Em relação às tarifas cobradas, é de ser
reconhecer sua legalidade.
Em sessão realizada em 28.11.2018, a 2a Seção
do C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP, sob a
relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE
O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-83.2015.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 40892
10
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018,
dpp, vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
In casu, além de haver expressa pactuação e
menção expressa do valor da tarifa de registro de contrato no
instrumento contratual (item B.9, fls. 30), o certificado de registro de
veículo demonstra que a cláusula de alienação fiduciária em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-83.2015.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 40892
11
apelado foi registrada no órgão de trânsito competente (fls. 29), o que
comprova que o serviço correspondente (registro do contrato) foi
efetivamente prestado pela instituição financeira, de modo que não
há falar em abusividade ou ilicitude da cobrança da referida verba.
Outrossim, no tocante à tarifa de avaliação, não
restou comprovada sua cobrança nem pactuação, conforme item D.2
a fls. 30.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios do ex adverso para 15% do
valor da causa atualizado (art. 85, § 11, do CPC), observada a
gratuidade.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica